Tribunal: TJMT
Processo: 1001359-04.2022.8.11.0005
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001359-04.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRADE ALVES DE ALMEIDA - CPF: 002.972.451-12 (APELANTE), JOAO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 092.372.674-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO CONTRA ASCENDENTE IDOSO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de
Apelação Criminal interpost
o
contra sentença que condenou o réu à pena de
3
meses e 15 dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime de lesão corporal contra asce
ndente idoso (art. 129, § 9º,
c.
c
.
art. 61, II, "
h
", CP).

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é insuficiente para sustentar a condenação; (
ii
) estabelecer se o delito deve ser desclassificado para a forma culposa; (
iii
) verificar se é cabível a isenção do pagamento de custas processuais.

III. Razões de decidir:

1.
A palavra da vítima, em crimes praticados no ambiente doméstico, possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso.

2.
Inviável a desclassificação para modalidade culposa quando as provas demonstram que o agente agiu com dolo direto na prática das agressões.

3.
O policial militar que atendeu a ocorrência prestou depoimento em juízo e confirmou que a vítima era idosa, apresentava sinais de agressão e atribuiu as lesões ao apelante, conferindo credibilidade à narrativa acusatória.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:

"Em crimes
no âmbito doméstico

contra ascendente idoso
, a palavra da vítima, quando coerente e amparada por outros elementos probatórios, é suficiente pa
ra embasar decreto condenatório
"
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 129, § 9º e § 6º, art. 61, II, “
h
”, do CP; art. 5º, LXXIV, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AREsp
2599837, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(
Conv
. TJDFT), j. 10/05/
2024; TJMT
– N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j. 08/10/2024, DJE 11/10/2024; TJMT – N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, j. 05/12/2023, DJE 09/12/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDRADE ALVES DE ALMEIDA
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime de lesão corporal praticada no âmbito das relações domésticas e familiares contra ascendente idoso, tipificado no artigo 129, §

9º,
c
.
c
.
artigo 61, inciso II, alínea “
h
”, ambos do Código Penal, conforme sentença constante no Id. 274477459.

Nas razões recursais, a defesa
requer
a absolvição do apelante, alegando atipicidade da conduta e ausência de provas suficientes para a condenação, sustentando contradições nos depoimentos e ausência de dolo
.

De
forma subsidiária, postula a desclassificação da infração penal para a forma culposa, prevista no § 6º do art. 129 do Código Penal. Por fim, requer a isenção do pagamento das custas processuais, diante da alegada hipossuficiência do réu (Id. 274477472).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 274477476).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador
José d
e Medeiros, também opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 283592372).

É o relatório.

V

O

T

O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Consta da denúncia que:

(...)

no dia 02 de julho de 2018, por volta das 12h30min, em residência particular, localizado na Zona Rural Capão Verde, localizado no município de Alto Araguaia/MT, o denunciado ANDRADE ALVES DE ALMEIDA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica, contra maior de 60 (sessenta) anos, ofendeu a integridade corporal de seu genitor, o Sr. João Alves de Almeida.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Inicialmente, imperioso mencionar que a vítima nasceu em 16/04/1939, sendo que possuía
à
época dos fatos 79 (setenta e nove) anos. Depreende-se dos autos que no dia e local dos fatos, a vítima João Alves de Almeida compareceu no Núcleo da Polícia Militar para registrar um boletim de ocorrência, em razão de ter sido agredido pelo seu filho ANDRADE ALVES DE ALMEIDA, ora denunciado.

De acordo com a vítima, o denunciado
adentrou
em sua residência e passou a agredi-lo com socos, pontapés além de ter batido a cabeça da vítima contra parede, que por sua vez, possuía 79 (setenta
e nove) anos à época dos
fatos.
(...)
.
(
sic
)
(Id.
274477350
–
p.
6-7)
.

Por esses fatos o apelante
foi denunciado pela prática do crime descrito no

artigo 129, § 9º,
c.c
. artigo 61, inciso II, alínea “
h
”, ambos do Código Penal
, tendo sido, ao término da regular instrução criminal, condenado nos termos da denúncia, à pena definitiva de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, a
ser cumprida em regime inicial
aberto.

Inconformada, a defesa sustenta a inexistência de prova segura quanto à autoria, alegando, ainda, contradições nos relatos e ausência de dolo. Alternativamente, pleiteia a desclassificação para a modalidade culposa do delito
e
a isenção das custas processuais.

Contudo, o
recurso defensivo
não

comporta provimento
.

A versão do réu, de que teria apenas reagido a uma suposta agressão do pai, é isolada nos autos.

A materialidade encontra-se comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante,
Boletim de Ocorrência,
Termo de Apreensão,
Termo de Representação Criminal,
Laudo Pericial
de
Lesão C
orporal
e Termos de Depoimentos (Id.
274477352
– p. 14-113),
além da prova oral produzida
(Id.
274477472
– p.
330-342)
.

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante
às
provas orais produzidas ao longo da instrução criminal
.

A vítima,
João Alves de Almeida
, prestou depoimento em sede policial, onde relatou de forma clara e consistente as agressões sofridas pelo réu. Embora a vítima não tenha comparecido ao juízo devido ao seu estado
atual
de saúde, a versão por ela dada no momento da ocorrência, ao registrar o boletim de ocorrência, revela-se coerente e detalhada.
Ainda, o fato d
e ela ter
sido encontrada com lesões visíveis, principalmente na perna, corro
bora a veracidade de seu relato
.

D
estaca-se o depoimento da vítima na
delegacia:

“(...)
disse que,
o seu filho Andrade Alves de Almeida esteve na sua casa por volta 12h40 após ter terminado o jogo do Brasil e o agrediu
; QUE, segundo o comunicante o filho Andrade que ele desafeto o perguntou o que Ele teria achado do jogo e quando Ele respondeu que achou bom, pois o Brasil
ganhou
,

do nada chutou sua perna e assim a vítima disse ter batido a cabeça na parede
;
QUE, a vítima disse ter entrado em luta corporal com seu filho Andrade:
QUE, a vítima disse que o suspeito Andrade também puxou o braço da senhora Alice Maria de Almeida que é Mãe do suspeito, mas segundo ele não chegou a machucar, mas alterou a pressão arterial da mesma pela situação e a melhor idade de 74 anos, QUE, a vítima disse que o seu filho
Deusdete
Alves chegou no momento e a socorreu impedindo que as agressões continuasse; QUE, segundo a vítima o suspeito Andrade ainda tentou também agredir
Deusdete
Alves mas não conseguiu agredi-lo de fato: QUE, a vítima ainda relata que há anos já recebe ameaça do seu filho Andrade Alves de Almeida de morte.
QUE, ao segundo a vítima seu
filho Andrade Alves de Almeida tem raiva da vítima por ser chamado atenção por ser ladrão de gado, veneno e sal mineral
:
Que, a vítima disse ter acontecido brigas
verbais
mas é a primeira vez que sofre agressão física do seu filho Andrade
Alves. (...)
.
(
sic
)
(Id. 274477352 – p. 44).

Embora a defesa sustente a existência de contradições nos depoimentos da vítima, as variações apresentadas restringem-se a detalhes periféricos e não comprometem a coerência essencial de sua narrativa, uma vez que a naturalidade dessas pequenas variações decorre do impacto emocional causado pelo episódio traumático sofrido
.

É
necessário destacar que as declarações da vítima, conforme mencionadas, adquirem significativo valor probatório, pois não há qualquer indício nos autos de que tenham a intenção de incriminar
o próprio filho
, mas apenas de relatar a conduta ilícita ocorrida
.

No âmbito do Direito Penal, a palavra da vítima pode ter um peso significativo, especialmente em crimes que ocorrem, muitas vezes, sem testemunhas diretas ou provas materiais robustas. A jurisprudência brasileira tem considerado, em diversas situações, a palavra da vítima como elemento de prova suficiente para a condenação, desde que esta seja coerente, firme e acompanhada de outros indícios.

A propósito, perfilhando esse
entendimento:

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar. Insuficiência
probatória não configurada. Condenação mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
Recurso de apelação interposto por Roger Manoel da Silva contra sentença que o condenou à pena de
1
ano e 2 meses de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, por lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar (
arts
. 129, § 13º e 147 do CP), em razão de agressão e ameaças contra sua
ex-companheira
.
II. Questão em discussão.
A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas são insuficientes para justificar a condenação do recorrente pelos crimes de lesão corporal e ameaça, em conformidade com o disposto nos artigos 129, § 13º, e 147 do Código Penal, ambos em contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/2006).
III. Razões de decidir. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial valor probante, sendo suficiente para respaldar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova
. As
provas testemunhais, o laudo pericial e as declarações prestadas pelas partes confirmam a autoria e materialidade dos delitos
. A versão apresentada pelo recorrente não encontra amparo no conjunto probatório, sendo a negativa de autoria dissociada dos elementos dos autos. As ameaças proferidas pelo réu causaram temor à vítima, o que configura o crime de ameaça, nos termos do art. 147 do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese.
Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.
Tese de julgamento:
"
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação
. Ameaças que causam temor configuram o delito previsto no art. 147 do Código Penal."
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 129, § 13º, e 147; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
REsp
nº 2.062.933/PR, rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 14.08.2023; TJ/MT, N.U. 0028023-85.2016.8.11.0042. (N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 08/10/
2024
,
Publicado
no DJE 11/10/
2024
). (grifos meus
).

O policial militar que atendeu a ocorrência,
H
ermes Júnior de Oliveira Brito
, confirmou em juízo que a vítima era pessoa idosa, queixava-se de dores físicas e atribuiu expressamente as lesões ao próprio filho, ora apelante. Afirmou ainda que a condução do réu se deu logo após os fatos, reforçando a conexão temporal com as agressões. A percepção direta e imediata da condição da vítima pelo agente público, aliad
a
à sua narrativa testemunhal imparcial e investida de fé pública, empresta elevado grau de credibilidade ao conjunto probatório.

Para melhor
clareza
, t
ranscrevo abaixo
trechos de seu depoimento:

Promotor de Justiça
: Boa tarde, policial, tudo bem?

Testemunha Hermes
: Boa tarde, doutora, tudo bem?

Promotor de Justiça
: Primeiramente, o senhor se recorda de ter atendido essa ocorrência? Consta aqui que a vítima compareceu
á

policia
militar e teria registrado um boletim de ocorrência, informando que teria sido agredido pelo filho dele. O senhor se recorda de ter atendido a vítima, o João Alves de Almeida, que teria informado que o réu Andrade Alves de Almeida teria agredido ele? Se recordar desses fatos?

Testemunha Hermes
:
(...) Para
ser sincero, eu só me recordo da gente se deslocando até o Capão para efetuar a condução dele, do suspeito.

Promotor de Justiça
:
A vítima, o senhor se recorda
, se ela estava agredida?

Testemunha Hermes
:
Ela se queixava de uma lesão na perna
, se eu não me engano.

Promotor de Justiça
: E ele dizia que quem tinha sido o autor da agressão era o filho, o Andrade?

Testemunha Hermes
: Isso, isso sim, senhora.

Promotor de Justiça
:
A vítima, o senhor lembra
se ele era uma pessoa muito idosa?

Testemunha Hermes
: Era. Era idosa sim. Era um senhor já de idade.

Promotor de Justiça:
E na condução do réu, o senhor conversou com ele, ele deu alguma explicação?

Testemunha Hermes:
Não, não me
recordo,
não me recordo. Se não me engano, nós
localizamos ele
num
bar.

Dessa forma, o conjunto probatório, embora singelo, autoriza a sentença condenatória, pois no âmbito familiar não há a necessidade de vasta prova, pois eles ocorrem em locais restritos, no caso, no interior da residência, não podendo os agressores serem beneficiados com essa restrição, bastando a palavra coerente da vítima, que declarou incisivamente ter sido agredido pelo filho na cabeça, sendo esse
bar.

Promotor de Justiça
: Tem mais algum detalhe que o senhor recorda sobre essa ocorrência?

Testemunha Hermes
: Não, não, senhora.

Promotor de Justiça
: Ok, então obrigado, sem mais perguntas.

Somado a isso, o laudo pericial (I
d.
274477352
-
p. 97-101) corroborou integralmente os sintomas e lesões descritos pela vítima:
equimose no couro cabeludo, dificuldade de locomoção por dor no quadril e queixas de dores lombares e
nucais
. Tais evidências, técnicas e testemunhais, convergem de modo inequívoco para a confirmação dos fatos narrados na denúncia.

A compatibilidade entre o conteúdo do exame de corpo de delito e os depoimentos colhidos, tanto na fase policial quanto na fase judicial, demonstra, de forma segura, a verossimilhança da versão acusatória, afastando qualquer alegação de fragilidade ou inconsistência das provas.

Neste sentido:

Para tanto, o conjunto probatório é idôneo para demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico,
tendo em vista que as lesões foram comprovadas pelo depoimento pessoal das vítimas, testemunhas, além de corroborado pelo laudo pericial - exame de corpo de delito
.
(STJ -
AREsp
: 2599837, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: 10/05/2024)
. (grifos meus).

D
a análise do conjunto probatório, conclui-se que há elementos firmes e consistentes que demonstram que o acusado, de forma livre, consciente e dolosa, agrediu a vítima, ocasionando as lesões corporais atestadas por
laudo pericial
.

D
iante desse panorama, não há fundamento jurídico
também
para acolhimento do pleito desclassificação do delito de lesão corporal qualificada (art. 129, § 9º, do Código Penal) para a forma culposa (art. 129, § 6º, do mesmo diploma), conforme bem observado pelo Ministério Público em seu parecer, ao asseverar:

(...)
Quanto ao pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal

culposa, também
é
inviável o seu acolhimento,
pois
inexiste nos autos qualquer prova que a

ampare. Nem mesmo a versão do réu foi nesse sentido, vez que alegou que o seu genitor

caiu sozinho ao tentar lhe agredir
.
(
Id.
283592372
- p. 367). (...). (grifos meus).

Tal alegação, por si só, revela-se isolada, frágil e desprovida de suporte fático ou técnico que autorize qualquer redução da tipicidade
.

Assim sendo
, inegável que os fatos ocorreram conforme descritos na denúncia, razão pela qual as afirmações feitas pela vítima, corroboradas pelas provas, oral e técnica, são válidas e suficientes para a manutenção da condenação do acusado pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 9º,
c.c
. artigo 61, inciso II, alínea “
h
”, ambos do Código Penal
),
dessa forma
inviável acolher o pleito absolutório ou desclassificatório
.

Quanto ao pedido de isenção das custas processuais, a
pretensão encontra-se prejudicada, tendo em vista que o juízo de primeiro grau já concedeu a gratuidade judiciária ao réu, representado pela Defensoria Pública.

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que “
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à
determinada conclusão
” (TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Andrade Alves de Almeida
, mantendo
na
íntegra a decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025